Tribunal: TJSP
Processo: 1005163-50.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e de empréstimo bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo dos corréus (imobiliária e instituição financeira).
1- Pretensão da corré imobiliária de afastamento da multa cominatória, porque cumprida a obrigação de fazer. Ausência de interesse recursal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e de empréstimo bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo dos corréus (imobiliária e instituição financeira).
1- Pretensão da corré imobiliária de afastamento da multa cominatória, porque cumprida a obrigação de fazer. Ausência de interesse recursal evidenciada. Sentença que postergou a análise do cabimento da aludida multa para a fase de cumprimento de sentença.
2- Nulidade da sentença não evidenciada. Julgamento ultra petita não caracterizado. Decisão proferida em atenção aos limites objetivos e subjetivos da demanda.
3- Legitimidade passiva da imobiliária e da instituição financeira evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção.
4- Inépcia da inicial afastada. Petição inicial que preenche os requisitos legais e veio acompanhada de documentos suficientes para o embasar o pedido de rescisão contratual e de reparação de danos materiais e morais.
5- Prestação de serviços de corretagem e empréstimo imobiliário. Pedido de rescisão dos contratos em razão de falha na prestação dos serviços imputada aos réus. Imobiliária que intermediou a venda do bem imóvel, agindo na qualidade de representante do vendedor, que deixou de exigir a apresentação de certidões de distribuição cível em nome do vendedor, na qual constava a existência de ação de divórcio capaz de inviabilizar o negócio. Inobservância do disposto nos artigos 722 e seguintes do Código Civil. Rescisão do contrato de compra e venda do bem imóvel por culpa do vendedor e da imobiliária evidenciada.
6- Contrato de compra e venda de bem imóvel coligado ao de empréstimo bancário. Contratos firmados com unidade de finalidade, em que há relação de dependência entre si. Extensão dos efeitos da rescisão do contrato de compra e venda ao contrato de empréstimo coligado. Limitação, contudo, da responsabilidade da instituição financeira, que somente responderá pelos valores que lhe foram pagos na vigência do contrato coligado de financiamento. Afastamento, assim, da responsabilidade da instituição financeira quanto à restituição dos valores de comissão de corretagem e da quantia dispendida a título de entrada. Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
7- Danos materiais comprovados. Rescisão do contrato que enseja o dever do vendedor e da imobiliária, de forma solidária, a restituirem os valores pagos pelos autores a título de entrada do imóvel, das parcelas de financiamento do antigo proprietário, além da comissão imobiliária e FGTS.
8- Danos morais configurados. Eventos que extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano. Falha na prestação dos serviços que resultou na necessidade da família dos autores desocupar o imóvel, atingindo, a toda evidência, sua esfera emocional. Indenização arbitrada na r. sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção.
9- Sentença reformada parcialmente, apenas para limitar a responsabilidade civil da instituição financeira corré à restituição dos valores que lhe foram pagos na vigência do contrato de empréstimo bancário. Sucumbência recíproca caracterizada. Redistribuição do ônus sucumbencial, quanto à instituição financeira corré determinada – Recurso da instituição financeira parcialmente provido e não provido o apelo da corré imobiliária.